Tribunal: TJMT
Processo: 1016601-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016601-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO - CPF: 049.679.451-55 (AGRAVANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016601-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO RASTREADO PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 23 (VINTE E TRÊS) VIOLAÇÕES DA ZONA DE VIGILÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA QUE AUTORIZA SANÇÃO DISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, COM DESCONTO DO PERÍODO DESRESPEITADO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – MEDIDA PROPORCIONAL –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há desproporcionalidade na decisão do juízo da execução penal que desconta da pena cumprida o período em que violadas as condições do monitoramento eletrônico e altera a data-base para concessão de benefícios – medida mais benéfica que a regressão do regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016601-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ismael Luiz Costa Roberto
, em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A defesa sustenta que:
1)
a violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico não configura falta grave e;
2)
o juízo da execução penal, embora tenha acolhido a justificativa do reeducando para o descumprimento, manteve-o no regime semiaberto de cumprimento da pena e alterou a data-base para a concessão de benefícios.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja:
a)
anulada a decisão, com o retorno da data-base para 17/2/2021 e;
b)
concedida a progressão para o regime aberto.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
almeja o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (Id nº 175710675).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id nº 175710676).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (id. 176750688).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016601-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o agravante possui pena de 5 (cinco) anos de reclusão, decorrente do Processo Executivo de Pena n. 2000784-30.2021.8.11.0064, pela prática do crime de tráfico de drogas.

No início de cumprimento de sua reprimenda, o juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis inseriu o reeducando no regime semiaberto, impondo-lhe as seguintes condições:

“
1. Comparecer
mensalmente
em juízo, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 8 e 13 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão, para trabalhar ou buscar emprego. (...).

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior,
devendo comunicar o fato, imediatamente, à unidade gestora de monitoração eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução
;

4. É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este juízo,
sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena
;

(...)
”.

Após a Secretaria de Estado de Segurança Pública ter identificado 23 (vinte e três) violações da área de inclusão entre o período de 13/11/2022 a 9/2/2023, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT determinou a regressão cautelar de
Ismael
para o regime fechado, em decisão assim exarada:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I - Trata-se de guia de execução penal unificada em que figura como sentenciado
ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO
. Autos vieram conclusos em função de vinte e três violações da área de inclusão – seq. 53.

II -
De início, cumpre informar que o Juízo promoveu a interrupção do cumprimento de pena a partir de
13/novembro/2023, data da primeira violação
do monitoramento por
inobservância de área de inclusão
.

Imperioso decretar a regressão cautelar.

Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave.
De tal modo, considerando que
o(a) recuperando(a) abandonou o cumprimento da pena, qual seja, a desativação da tornozeleira eletrônica
, impõe-se a regressão para o regime fechado de forma cautelar em razão do descumprimento das condições fixadas, o que enseja falta grave e permite a regressão de regime. (...)

Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1º da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal),
determina-se a regressão cautelar
do regime prisional do recuperando
ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO
, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no art. 2º, §1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.
O prazo de validade do mandado é até o dia 12/novembro/2030 quando, em tese, caracterizará a prescrição executória
.

Inconformada, a defesa interpôs o
Habeas Corpus
nº 100534-14.2023.8.11.0000, no qual determinei a suspensão da decisão até ulterior deliberação do juízo da Execução Penal acerca das justificativas apresentadas pelo reeducando para as violações.

Na audiência, o juízo acolheu as explicações apresentadas pelo recorrente e manteve-o no
regime semiaberto
de cumprimento da pena, mas alterou a data-base para fins de progressão de regime,
in verbis
:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I - Trata-se de guia de execução penal em que figura como pessoa condenada
ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO.
Os autos vieram conclusos em virtude da desativação da tornozeleira eletrônica.

II -

Colhe-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56 . Contudo, aportou aos autos pontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos. Empós, aportou aos autos comprovação de que o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 100).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de
13 de novembro de 2.022
até o dia
27 de março de 2.023
, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão. Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado. (...)

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da
recaptura
. Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão
”.

Contra essa decisão se insurge a defesa, sob o argumento de que
Ismael
não cometeu falta grave, uma vez que sua tornozeleira eletrônica nunca foi rompida ou desligada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a violação da zona de monitoramento
configura falta grave
consubstanciada em desobediência de ordem recebida, a ensejar a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para nova progressão
” [STJ. AgRg no AREsp 1942873 / TO. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região. 6ª Turma. Julgado em: 15/3/2022. DJe: 21/3/2022].

In casu
, o juízo acolheu as justificativas do reeducando para as violações, mantendo-o no
regime semiaberto
; contudo, alterou a data-base para concessão de benefícios, o que se afigura proporcional.

Registro que, na decisão que impôs as condições do regime semiaberto, destacou-se ser “
proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado (...) – exceto em situações devidamente justificadas (...), devendo comunicar o fato,
imediatamente,
à unidade gestora de monitoração eletrônica
pelo telefone
”.

Verifica-se que, a despeito da determinação, em nenhuma das
vinte e três violações
, apontadas pela central de monitoramento, houve comunicação do fato pelo recorrente; em assim sendo, entendo como adequada a alteração da data-base para concessão de benefícios, especialmente porque se trata de medida mais benéfica se comparada à regressão de regime prisional.

Ao caso aplicável o seguinte aresto desta 1ª Câmara Criminal,
in verbis
:

“
A regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável, “valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas” (TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042).

Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, diante do “não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições” (TJMT, AGEXPE NU 0004618-07.2008.8.11.0040).

“[...] O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado
” (TJMT, AgExPen N.U 1023686-55.2022.8.11.0000). (N.U 1001131-10.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, DJe: 08/05/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023